Tribunal: TJDFT
Processo: 0711286-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711286-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. H. D. R. REPRESENTANTE LEGAL: A.F.C.H. AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por A. H. D. R., representado por sua genitora, A.F.C.H., tendo por objeto decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor da CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, processo n. 0702725-62.2022.8.07.0006, na qual indeferiu o pedido de tutela de urgência. Transcrevo a r. decisão a quo (ID 118466357 dos autos de origem): “Defiro à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se a necessidade de intervenção do Ministério Público. A. H. D. R. ajuíza ação contra CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. A autora declara ser beneficiária de contrato de plano de saúde firmado entre a parte ré e sua mãe, sendo que a sua carteirinha é de n. 0 865 000334985500 6. Informa ser portadora de Transtorno Neurológico sendo que, para o tratamento de seu quadro, o médico assistente recomendou as seguintes terapias: 1) Fisioterapia motora intensiva pelo método PediaSuit/TheraSuit; 2) Fisioterapia Neurológica pelo conceito neuroevolutivo Bobath; 3) Terapia Ocupacional conceito neuroevolutivo Bobath e integração sensorial; 4) Fonoaudiologia com abordagem pelo conveiro neuroevolutibo Bobath; 5) Psicologia pelo método ABA (Applied Behavior Analysis); 6) Musicoterapia, equoterapia e hidroterapia como atividades complementares. A parte autora sustenta que todo o tratamento indicado é essencial para o seu desenvolvimento. Assevera que, não obstante a parte ré ter apresentado 63 clínicas credenciadas para o seu atendimento, nenhuma das clínicas tem condições de prestar o atendimento de conformidade com o perfil da parte autora. Além disso, o atendimento foi restrito à Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Fisioterapia e Psicologia. Foi recusado o atendimento em Musicoterapia, Hidroterapia e Equoterapia. Em relação ao tratamento autorizado, pondera que as clínicas da ré não oferecem o tratamento prescrito, de forma a ser possível a realização do tratamento mediante reembolso. Tece argumentos quanto à eventual limitação das sessões de tratamento. Pede, em antecipação de tutela, que seja "deferida a cobertura/reembolso da Requerida de acordo com especificidade do laudo médico: “- Fisioterapia motora intensiva pelo método PediaSuit/TheraSuit e seus protocolos de manutenção; - Fisioterapia Neurológica pelo conceito neuroevolutivo Bobath; - Terapia Ocupacional conceito neuroevolutivo Bobath e integração sensorial; - Fonoaudiologia com abordagem pelo conveiro neuroevolutibo Bobath, eletroestimulação, experiência em disfagia infantil e recusa/seletividade alimentar, estimulação de pontos motores da face e laserterapia; - Psicologia pelo método ABA (Applied Behavior Analysis) - e atividades atividades complementares de: musicoterapia, equoterapia e hidroterapia.” A antecipação dos efeitos da tutela exige a plausibilidade do direito invocado e o receio de dano. No que diz respeito à plausibilidade do direito invocado, o tratamento solicitado está fundamentado nos laudos de Id Num. 118199934 - Laudo (05. Relatório Médico Alice completo 112021), Id Num. 118199942 - Laudo (ALICE HERINGER, PSICOLOGIA, NOVEMBRO, 2021), Id Num. 118199943 - Laudo (ALICE HERINGER FISIO NOV21), Id Num. 118199944 - Laudo (ALICE HERINGER FONO NOV21), Id Num. 118201345 - Laudo (ALICE HERINGER MUSICO NOV21) e Id118201346 - Laudo (Relatório Alice Heringer TheraSuit). Esses laudos atestam o quadro clínico da autora e a necessidade do tratamento buscado. O primeiro ponto a ser analisado consiste na obrigatoriedade do tratamento, tendo em vista que, segundo a autora, a parte ré não se propôs a viabilizar todo o tratamento prescrito, sob a alegação de inexistência de obrigatoriedade contratual, haja vista que os procedimentos negados não estariam incluídos no rol de cobertura obrigatória da ANS - Agência Nacional de Saúde. A premissa lógica dessa análise consiste em estabelecer se o rol de procedimentos obrigatórios estabelecido pela ANS é taxativo ou exemplificativo. Até então, considerei o rol exemplificativo. Contudo, revejo o meu posicionamento diante das seguintes razões. O contrato de plano de saúde não tem natureza sinalagmática, ou seja, não há distribuição equitativa de direitos e obrigações entre os partícipes da relação contratual. O contrato tem natureza aleatória, ou seja, a estipulação de direitos e obrigações fundamenta-se no risco assumido por cada um dos contratantes. Dessa forma, as obrigações são estabelecidas com fundamento no risco coberto. Diferentemente de um contrato sinalagmático, em um contrato aleatório, os efeitos do risco são repartidos por todos os partícipes da relação contratual. Isso significa que, no contrato de plano de saúde, o contratante não custeia o seu tratamento, mas participa de uma comunidade na qual os custos do tratamento de todos os participantes é partido entre todos. Para que o sistema funcione de forma adequada, mister a estipulação de quais riscos, ou seja, quais doenças e quais tratamentos serão custeados pela entidade. A ANS tem por competência determinar quais os procedimentos obrigatórios mínimos nos contratos de prestação de serviços de saúde (Lei 9.961, art. 4o, III e XXXVII). Com base no rol de procedimentos obrigatórios da ANS são feitos os cálculos para estipular o valor da contraprestação devida pelo serviço prestado. O rol da ANS estabelece a cobertura mínima o que, por lógica, pressupõe a possibilidade de previsão contratual de procedimentos não contemplados na listagem da entidade. Ocorre que se o valor da contraprestação, da mensalidade do plano, é fundamentada no rol de procedimentos obrigatórios da ANS, estipular, a priori, que em todo e qualquer contrato o rol e exemplificativo e não taxativo implicaria, em última instância, responsabilizar os demais integrantes daquela carteira de serviços pelo pagamento de serviços com os quais não anuiu previamente, haja vista a alta probabilidade de repasse dos custos pelas administradoras aos seus contratados. O artigo 170 da Constituição Federal estabelece que a justiça social é uma das finalidades da atividade econômica. Uma das formas de estabelecer a justiça social nessa seara é facultar ao maior número de pessoas o acesso a serviços de saúde com o mínimo de qualidade. Um dos critérios para estabelecer o mínimo de qualidade é o rol de procedimentos obrigatórios da ANS. Por tais razões, considerada a possibilidade de contratos nos quais possa ser ampliado o rol de procedimentos cobertos mediante o pagamento dos custos correspondentes, passo a perfilhar a linha de entendimento segundo a qual o rol da ANS é taxativo e não exemplificativo. Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados do STJ: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. REVALORAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DOS ÓBICES PREVISTOS NAS SÚMULAS 5 E 7, DO STJ. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. COBERTURA. NÃO OBRIGATORIEDADE. EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL. ROL TAXATIVO. MÉTODO ABA. NOTA TÉCNICA N° 135 DO BANCO DE DADOS E-NATJUS DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUPERIORIDADE TÉCNICA APTA A JUSTIFICAR A EXCEPCIONALIDADE DA COBERTURA. COPARTICIPAÇÃO APÓS NÚMERO MÍNIMO DE SESSÕES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência já consolidada desta Corte, a análise do recurso especial não esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 5 e 7, do STJ, quando se exige somente o reenquadramento jurídico das circunstâncias de fato e cláusulas contratuais expressamente descritas no acórdão recorrido. 2. As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a custear tratamento médico não incluído no rol de procedimentos na ANS, em razão da necessidade de preservar o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema suplementar de assistência à saúde (Quarta Turma, RESP 1.733.013/PR, DJe 20.2.2020). 3. No banco de dados E-natjus do CNJ, na linha da tese suscitada pela operadora do plano de saúde desde a contestação, consta a nota técnica 133 com conclusão não favorável ao Método ABA, por não haver evidências fortes de superioridade com relação às 'terapias convencionais'. E a mesma conclusão se extrai também da Nota Técnica n. 135, a evidenciar que, a par de ser questão de clara atribuição, conferida por lei, ao Poder Executivo, a exclusão dessa cobertura de alto custo, pela ótica da Ciência atual, nem sequer parece se mostrar desarrazoada." (AgInt no AREsp 1544749/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2020, DJe 15/12/2020). 4. Conquanto admitida, em tese, a coparticipação do segurado para as sessões que excedem o limite mencionado, não é possível examinar o tema no caso dos autos, por falta de pedido.(AgInt no AREsp 1574594/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/6/2020, DJe 18/6/2020) 5. Agravo interno a que se dá parcial provimento. (AgInt no REsp 1876830 / SP - QUARTA TURMA - Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI - DJe 08/10/2021). PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. RECURSO ESPECIAL. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. ATRIBUIÇÃO DA AUTARQUIA, POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL E NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DOS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. CARACTERIZAÇÃO COMO RELAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO ENTENDIMENTO DO COLEGIADO (OVERRULING). CDC. APLICAÇÃO, SEMPRE VISANDO HARMONIZAR OS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ATUARIAL E SEGURANÇA JURÍDICA. PRESERVAÇÃO. NECESSIDADE. RECUSA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO NÃO ABRANGIDO NO ROL EDITADO PELA AUTARQUIA OU POR DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. OFERECIMENTO DE PROCEDIMENTO ADEQUADO, CONSTANTE DA RELAÇÃO ESTABELECIDA PELA AGÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. 1. A Lei n. 9.961/2000 criou a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, que tem por finalidade institucional promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde. O art. 4o, III e XXXVII, atribui competência à Agência para elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei n. 9.656/1998, além de suas excepcionalidades, zelando pela qualidade dos serviços prestados no âmbito da saúde suplementar. 2. Com efeito, por clara opção do legislador, é que se extrai do art. 10, § 4o, da Lei n. 9.656/1998 c/c o art. 4o, III, da Lei n. 9.961/2000, a atribuição dessa Autarquia de elaborar a lista de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros de Saúde. Em vista dessa incumbência legal, o art. 2o da Resolução Normativa n. 439/2018 da ANS, que atualmente regulamenta o processo de elaboração do rol, em harmonia com o determinado pelo caput do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, esclarece que o rol garante a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de todas as enfermidades que compõem a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID da Organização Mundial da Saúde. 3. A elaboração do rol, em linha com o que se deduz do Direito Comparado, apresenta diretrizes técnicas relevantes, de inegável e peculiar complexidade, como: utilização dos princípios da Avaliação de Tecnologias em Saúde - ATS; observância aos preceitos da Saúde Baseada em Evidências - SBE; e resguardo da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do setor. 4. O rol mínimo e obrigatório de procedimentos e eventos em saúde constitui relevante garantia do consumidor para propiciar direito à saúde, com preços acessíveis, contemplando a camada mais ampla e vulnerável da população. Por conseguinte, em revisitação ao exame detido e aprofundado do tema, conclui-se que é inviável o entendimento de que o rol é meramente exemplificativo e de que a cobertura mínima, paradoxalmente, não tem limitações definidas. Esse raciocínio tem o condão de encarecer e efetivamente padronizar os planos de saúde, obrigando-lhes, tacitamente, a fornecer qualquer tratamento prescrito, restringindo a livre concorrência e negando vigência aos dispositivos legais que estabelecem o plano-referência de assistência à saúde (plano básico) e a possibilidade de definição contratual de outras coberturas. 5. Quanto à invocação do diploma consumerista pela autora desde a exordial, é de se observar que as técnicas de interpretação do Código de Defesa do Consumidor devem reverência ao princípio da especialidade e ao disposto no art. 4o daquele diploma, que orienta, por imposição do próprio Código, que todas as suas disposições estejam voltadas teleologicamente e finalisticamente para a consecução da harmonia e do equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores. 6. O rol da ANS é solução concebida pelo legislador para harmonização da relação contratual, elaborado de acordo com aferição de segurança, efetividade e impacto econômico. A uníssona doutrina especializada alerta para a necessidade de não se inviabilizar a saúde suplementar. A disciplina contratual exige uma adequada divisão de ônus e benefícios dos sujeitos como parte de uma mesma comunidade de interesses, objetivos e padrões. Isso tem de ser observado tanto em relação à transferência e distribuição adequada dos riscos quanto à identificação de deveres específicos do fornecedor para assegurar a sustentabilidade, gerindo custos de forma racional e prudente. 7. No caso, a operadora do plano de saúde está amparada pela excludente de responsabilidade civil do exercício regular de direito, consoante disposto no art. 188, I, do CC. É incontroverso, constante da própria causa de pedir, que a ré ofereceu prontamente o procedimento de vertebroplastia, inserido do rol da ANS, não havendo falar em condenação por danos morais. 8. Recurso especial não provido. (REsp 1733013 / PR - QUARTA TURMA - REL. Min. Luis Felipe Salomão - DJe 20/02/2020) Entretanto, a questão relativa à comutatividade do contrato pode ser flexibilizada se o direito à saúde do contratante estiver em risco real, haja vista que não ser possível deixar de considerar a finalidade última do contrato de plano de saúde é promover medidas que garantam a recuperação, manutenção ou restrição de riscos à saúde do contratante (CC, art. 422). No julgamento do recurso de apelação interposto nos autos n. 07101234020208070003, o TJDFT estabeleceu os seguintes requisitos de flexibilização, a serem observados em casos excepcionais: a) risco notório à integridade física e/ou psicológica do paciente, caso não realizada a terapêutica; b) real necessidade do procedimento; c) sua eficácia; d) que é o melhor tratamento para a mazela apresentada e e) a inadequação de eventual tratamento convencional e/ou mais barato. A propósito, confira-se o julgado referido: APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AFASTAMENTO. PARALISIA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. THERASUIT. RECOMENDAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA DE COBERTURA. TERAPÊUTICA NÃO RECONECIDA CIENTIFICAMENTE. FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS. OBSERVÂNCIA. SUBVERSÃO DA FUNÇÃO SOCIAL. CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano/seguro de saúde, exceto os de autogestão (STJ, Súmula no 608). 2. Em decorrência do indiscriminado fornecimento de tratamentos, que a operadora/seguradora de saúde não se obrigou a custear, há um aumento do prêmio/mensalidade pago pelo segurado/usuário, fazendo com que outros usuários paguem também valores exorbitantes por procedimentos que nunca utilizariam. 3. Não são todas as terapêuticas que devem ser autorizadas/custeadas pela operadora do plano/seguro de saúde, somente porque recomendadas pelo médico assistente, sob pena de sujeitar a entidade e o setor suplementar a um verdadeiro caos econômico. 4. A negativa da operadora de saúde de terapêutica recomendada pelo profissional com relação à doença coberta pelo contrato, em alguns casos, pode afetar o direito à saúde do paciente e à dignidade, pois a medida poderia ser sua única possibilidade de sobreviver ou de ter uma sobrevida. 5. Os contratos devem observar sua função social (CC, art. 422) e, nos termos do art. 170 da Constituição Federal, a ordem econômica também tem por objetivo assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social. 6. Embora a operadora não tenha a obrigação de oferecer tratamentos não previstos no rol da ANS, deve custeá-los em favor do contratante para o efetivo restabelecimento de sua saúde, em respeito à função social do contrato, diante do caso concreto e em hipóteses excepcionais, apenas se houver elementos mínimos ou for demonstrado: a) risco notório à integridade física e/ou psicológica do paciente, caso não realizada a terapêutica; b) real necessidade do procedimento; c) sua eficácia; d) que é o melhor tratamento para a mazela apresentada e e) a inadequação de eventual tratamento convencional e/ou mais barato. 7. Ausente a excepcionalidade que justifica a obrigação de oferecer tratamento de saúde não previsto no rol da ANS, a operadora de plano de saúde não está obrigada a arcar com terapia sem previsão contratual, a exemplo da hidroterapia, equoterapia e do TheraSuit, sobretudo quando não demonstrada a sua real necessidade e indispensabilidade no caso concreto. 8. A Nota Técnica n. 9.666, elaborada pelo NAT-JUS NACIONAL, em 7/8/2020, disponível no banco de dados E-natjus do CNJ, contém conclusão desfavorável ao custeio da terapia de alto custo TheraSuit, pelos seguintes fundamentos: a) "foi verificada a escassez de estudos robustos acerca do tema, destacando uma revisão sistemática com metanálise que evidenciou que o referido efeito do protocolo com o Método Therasuit foi limitado e heterogêneo"; b) "o Conselho Federal de Medicina, em seu PARECER CFM No 14/2018, publicado em maio de 2018 concluiu que as terapias propostas (TheraSuit e PediaSuit) ainda carecem de evidência científica que lhes deem respaldo e devem ser entendidas apenas como intervenções experimentais. Com efeito, o art. 10o, incisos I, V, IX, da Lei n. 9.656/1998, expressamente exclui da relação contratual a cobertura de tratamento clínico ou cirúrgico experimental, fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados e tratamentos não reconhecidos pelas autoridades competentes. No mesmo diapasão, propugna o Enunciado de Saúde Suplementar n. 26 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ ser lícita a exclusão de cobertura de produto, tecnologia e medicamento importado não nacionalizado, bem como tratamento clínico ou cirúrgico experimental (AgInt no AREsp 1497534/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 23/10/2020).". [STJ, AgInt no AREsp 1627735/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021). 9. Os planos de saúde não são planos de solidariedade, ao contrário do sistema previdenciário público; nem têm, por princípio, a integralidade, como ocorre no Sistema Único de Saúde (SUS). 10. É incabível a condenação por danos morais quando a seguradora/operadora de saúde recusa a cobertura de tratamento amparada em cláusula contratual e em previsão legal, sendo a necessidade de prestação parcial reconhecida por demanda judicial. 11. Recurso do réu conhecido e provido. Recurso da autora prejudicado. (Acórdão 1337047, 07101234020208070003, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, , Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2021, publicado no PJe: 7/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em exame, a parte autora solicita que a ré seja compelida a arcar com diversas terapias para melhora/redução do agravamento do seu quadro clínico. São solicitadas tratamento específico com a utilização de metodologia específica (PEDIASUIT/THERASUIT/BOBATH/ABA) além de atividades complementares - musicoterapia, equoterapia e hidroterapia. Segundo a autora, houve recusa de parte do tratamento prescrito ou não há disponibilidade do tratamento na rede credenciada da parte ré. No caso, não é possível, com base nos elementos de prova juntados aos autos, concluir pela obrigatoriedade de custeio do tratamento. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. (...)” Inconformada, a autora recorre. Aduz que a r. decisão merece ser reformada, pois estariam preenchidos os requisitos autorizadores da liminar reclamada. Narra que a agravante é menor impúbere, atualmente com 2 anos e 8 meses de idade, e em razão do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, foi prescrita terapia pelo método PEDIASUIT/THERASUIT/BOBATH/ABA, além de atividades complementares - musicoterapia, equoterapia e hidroterapia. Afirma que não há no plano de saúde rede credenciada para atendimento de acordo com a prescrição médica, o que importa em recusa injustificada da prestação do serviço. Defende a obrigatoriedade do custeio. Liminarmente pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que a Agravada seja obrigada a cobertura integral/reembolso do tratamento de: “Fisioterapia motora intensiva pelo método PediaSuit/TheraSuit e seus protocolos de manutenção; - Fisioterapia Neurológica pelo conceito neuroevolutivo Bobath; - Terapia Ocupacional conceito neuroevolutivo Bobath e integração sensorial; - Fonoaudiologia com abordagem pelo conveiro neuroevolutibo Bobath, eletroestimulação, experiência em disfagia infantil e recusa/seletividade alimentar, estimulação de pontos motores da face e laserterapia; - Psicologia pelo método ABA (Applied Behavior Analysis) - Também é recomendado atividades atividades complementares de: musicoterapia, equoterapia e hidroterapia.”; no que for necessário, tudo conforme a prescrição médica e comprovar o cumprimento da determinação judicial nos autos, sob pena de multa diária.” No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Dispensado o recolhimento de preparo, pois beneficiária da gratuidade de justiça já concedida na instância de origem. É o que basta para a análise da liminar. Decido. Preenchidos os requisitos legais, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, a controvérsia a ser dirimida nesta fase recursal incipiente se limita ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, há de ser analisado o pedido liminar à luz do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, denota-se que o cerne da irresignação da recorrente se assenta na negativa em custear o tratamento prescrito pelo médico assistente, no caso, pela metodologia específica (PEDIASUIT/THERASUIT/BOBATH/ABA) além de atividades complementares - musicoterapia, equoterapia e hidroterapia. Conquanto viesse este Magistrado decidindo que o rol de cobertura obrigatória da ANS era exemplificativo, tenho conhecimento de que, nesta quarta-feira (8), a colenda Segunda Seção do STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu pela taxatividade deste rol. Impende ressaltar que, dente os recursos que serviram de representativos da controvérsia, há um, o EREsp 1.889.704, que versa exatamente acerca do tratamento ABA, ora pleiteado pela recorrente. Com efeito, apesar de ainda não ter sido publicado o v. Acórdão do EREsp 1.889.704, da consulta de seus andamentos pelo sitio do c. STJ, colhe-se a seguinte Certidão de Julgamento: “Certifico que a egrégia SEGUNDA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão: Prosseguindo o julgamento, após o voto-vista antecipado do Sr. Ministro Villas Bôas Cueva acompanhando o Sr. Ministro Relator com acréscimo de parâmetros e o aditamento ao voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi mantendo a tese do rol exemplificativo, o Sr. Ministro Relator ajustou seu voto acolhendo as proposições trazidas pelo Sr. Ministro Villas Bôas Cueva, e a Segunda Seção, por maioria, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, estabeleceu a tese quanto à taxatividade, em regra, nos seguintes termos 1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. No caso concreto, a Segunda Seção, por unanimidade, ainda que por fundamentação diversa, negou provimento aos embargos de divergência, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Vencidos quanto à tese da taxatividade os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Paulo de Tarso Sanseverino e Moura Ribeiro. Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Buzzi e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira”. (Destacou-se) Portanto, ainda que previstas excepcionalidades ao rol taxativo, não se verifica demonstrado, primo ictu oculi, que a hipótese dos autos se amoldaria a alguma delas. Desse modo, pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos da parte agravante, mas, neste juízo de prelibação incipiente, não verifico a elevada probabilidade de provimento do recurso, uma vez que a r. decisão vergastada, em tese, espelha o recentíssimo entendimento do c. STJ, este firmado em sede de julgamento de recursos repetitivos, o que impõe a observância obrigatória nas instâncias inferiores. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator